Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO. QUEDA DA RODA DIANTEIRA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. AVARIAS CAUSADAS NO VEÍCULO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Verificando-se que o apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Conforme dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da demanda comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Em ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente automobilístico proposta pela seguradora, restando comprovada a culpa da parte ré, condutora do veículo, que, ao tentar realizar ultrapassagem, perdeu o controle do carro ao atingir uma canaleta, fato que ensejou a perda da roda dianteira de seu automóvel, a qual colidiu diretamente com o caminhão segurado, que trafegava no outro sentido da estrada, causando os danos apontados na inicial, portanto, deve a ré ser responsabilizada pelos danos materiais causados, sendo cabível o ressarcimento em favor da seguradora.

4. Recurso conhecido e improvido.